Tribunal: CARF
Processo: 13884.723203/2016-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.723203/2016-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.836 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
ANTONIO CARLOS DI LEI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Honório Albuquerque de Brito (relator), que lhe
dava provimento parcial para determinar o recálculo do imposto sobre os benefícios de
aposentadoria recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem as parcelas, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Wilsom de Moraes Filho.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto e Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.723203/2016-97
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.836 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.723203/2016-97

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-092.743 da 3a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 381 e segs.).
Contra o Contribuinte acima identificado foi emitida, em 17/10/2016, a Notificação de
Lançamento de fls. 204 a 208, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do
exercício 2012, ano-calendário 2011, tendo sido apurado o crédito tributário assim
constituído (em Reais):
(...)
O lançamento teve origem na constatação da dedução indevida de despesas médicas
abaixo discriminadas, no montante de R$ 68.758,00, por falta de comprovação do
efetivo pagamento e da efetividade da prestação dos serviços, solicitados por meio do
Termo de Intimação 280/2016, de Fiscal de 01/09/2016 (fls. 327 e 328).
(...)
Em resposta ao Termo de Intimação (fls. 330), o Interessado solicitou prorrogação do
prazo para atendimento por 30 dias pelo fato de os bancos estarem fechados por tempo
indeterminado.
Cumpre informar que, em 04/10/2016, o Contribuinte apresentou requerimento
solicitando a análise de sua declaração de IRPF relativa ao exercício 2012, ano-
calendário 2011, tendo em vista à retificação pelo INSS dos valores a ele pagos, que
foram informados como totalmente tributáveis, mas que se tratam de rendimentos
recebidos acumuladamente, no montante de R$ 94.161,24.
Afirma que o valor tributável correto é R$ 28.745,85, e não R$ 117.564,16.
Cientificado do lançamento em 24/10/2016, o Interessado protocolou, em 18/11/2016, a
impugnação de fls. 08 a 11 e 13 a 15, juntamente com os documentos de fls. 12 a 196,
alegando, em síntese, que:
a) erroneamente, declarou rendimento tributável no valor de R$ 117.564,16, sendo que
desse total a quantia de R$ 86.410,63 corresponde a um processo administrativo de
aposentadoria protocolado junto ao INSS em 2005;
b) o valor de R$ 86.410,63 refere-se a rendimentos correspondentes ao período de maio
de 2007 a dezembro de 2010;
c) os pagamentos de despesas médicas foram efetuados, em sua maioria, em moeda
corrente.
Diante do exposto, requer, preliminarmente, que seja aceita a declaração de IRPF
retificadora referente ao exercício em questão e, no mérito, que seja cancelado o débito
fiscal em discussão.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Convém ressaltar que, em princípio, admite-se como prova idônea da dedução a título
de despesas médicas os recibos fornecidos por profissional competente, legalmente
habilitado, que contenham todas as indicações indispensáveis à identificação de quem
efetuou o pagamento, em que data, referente ao tratamento de qual paciente, bem como
a indicação do nome, endereço, CPF ou CNPJ do emitente. Todavia, a apresentação dos
recibos não impede o direito de o Fisco solicitar que o contribuinte comprove ou
justifique a dedução declarada.
Foi a lei, mais precisamente o Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o, que
expressamente determinou que o contribuinte pode ser instado a comprovar ou justificar
as deduções, deslocando para ele o ônus probatório, sendo que o § 4o daquele mesmo
artigo previu a glosa das deduções, sem a audiência do contribuinte, quando forem
exageradas ou não forem cabíveis. O referido dispositivo constitui a matriz legal do art.
73 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999:
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.836 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.723203/2016-97

“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).”
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Esclareça-se que para se fazer jus a deduções na Declaração de Ajuste Anual, se torna
indispensável que o contribuinte observe todos os requisitos legais, sob pena de ter os
valores pleiteados glosados. Afinal, todas as deduções, inclusive as despesas médicas,
por dizerem respeito à base de cálculo do imposto, estão sob reserva de lei em sentido
formal, por força do disposto na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), art. 97, inciso IV.
A propósito de dedução de despesas médicas, confira-se o estabelecido na Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995:
(...)
Verifica-se, portanto, que a dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte
está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns requisitos legais, entre eles a
comprovação do efetivo pagamento e a efetividade da prestação dos serviços, se assim
for exigido pela autoridade lançadora, como neste caso (Termo de Intimação Fiscal de
fls. 327 e 328).
Vale dizer que o pagamento das despesas médicas em espécie não é proibido pela
legislação, todavia o interessado deve possuir meios de comprovar tal operação, tais
como extrato bancário em que haja correspondência entre os valores sacados em conta
corrente e as quantias pagas como despesas médicas, assim como a correspondência
entre as datas contidas nos recibos e as datas das retiradas bancárias.
Simples recibos ou declarações emitidas pelos profissionais não são suficientes para
comprovar a efetividade do pagamento.
Verificando os documentos apresentados, constata-se que foram apresentados os
seguintes comprovantes de pagamento das referidas despesas:
- R$ 1.400,00 ao Instituto Chui de Psiquiatria (cópia de cheque nominal de fls. 132)
- R$ 1.960,00 ao Instituto Chui de Psiquiatria (cópia de cheque nominal de fls. 133)
- R$ 1.400,00 ao Instituto Chui de Psiquiatria (cópia de cheque nominal de fls. 134)
Em relação aos extratos bancários apresentados, o Impugnante não demonstrou quais
saques bancários, cheques, transferências corresponderiam aos pagamentos das demais
despesas médicas glosadas, com exceção do valor de R$ 48,00, referente à despesa com
Sesi. Ocorre que a “Compra com Cartão” destacada no extrato bancário se deu em
14/03/2011 (fls. 135) e não foi juntada nota fiscal emitida nessa data constando o
pagamento dessa despesa (vide fls. 24 a 26).
Diante do exposto, deve ser restabelecida parte das despesas médicas glosadas, no
montante de R$ 4.760,00. O Impugnante alega, ainda que, erroneamente, declarou
rendimento tributável no valor de R$ 117.564,16, sendo que desse total a quantia de R$
86.410,63 corresponde a um processo administrativo de aposentadoria protocolado
junto ao INSS em 2005, razão pela qual requer que sua declaração seja retificada.
Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que não foram juntadas provas de que o
valor de R$ 86.410,63 se trata de rendimentos recebidos acumuladamente em 2011,
relativos a períodos anteriores como, por exemplo, cópia do processo administrativo de
aposentadoria.
Por conseguinte, incabível acatar a solicitação do Contribuinte.
DO CÁLCULO DO IMPOSTO
Com base nesta decisão, procedam-se as seguintes alterações no lançamento:
(...)
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.836 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.723203/2016-97

Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer parte da dedução das despesas médicas, no valor de R$ 4.760,00, o que
resulta na MANUTENÇÃO EM PARTE do crédito tributário lançado, correspondente a
um saldo de imposto a pagar de R$ 16.688,14, mais acréscimos legais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 23/01/2021 (carimbo dos Correios de fl. 490), Recurso Voluntário, fl. 406, por meio
do qual, em apertada síntese, questiona a tributação pela tabela anual do ano de 2011 de valores
de aposentadoria recebidos acumuladamente do INSS e, quanto às despesas médicas, defende
que as mesmas estão comprovadas nos autos, tendo sido pagas em dinheiro.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Despesas médicas
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.836 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.723203/2016-97

Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas que permaneceram após o julgamento na DRJ.
RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo na DAA revisada do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente referentes a benefício de aposentadoria, no total de R$ 117.564,16, teve como
fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).
Entretanto, a Portaria MF 586, de 2010, determinou sejam reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF e STJ na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC
(repercussão geral e recursos repetitivos), conforme abaixo:
“Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS,
que enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.836 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.723203/2016-97

vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado
apurando-se o imposto sobre a parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem as parcelas, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do
imposto sobre os benefícios de aposentadoria recebidos acumuladamente pelo regime de
competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem
as parcelas, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Voto Vencedor
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, somente apensas em relação a
demonstração do efetivo pagamento das despesas médicas, por vislumbrar na hipótese vertente
conclusão diversa do nobre redator, como passaremos a demonstrar.
O contribuinte afirmou que os pagamentos das despesas médicas foram efetuados,
em sua maioria, em moeda corrente.
O acórdão de piso não aceitou a dedução de despesas médicas, pois entendeu que
a dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao
preenchimento de alguns requisitos legais, entre eles a comprovação do efetivo pagamento e a
efetividade da prestação dos serviços, se assim for exigido pela autoridade lançadora, como neste
caso (Termo de Intimação Fiscal de fls. 327 e 328) e disse que o pagamento das despesas
médicas em espécie não é proibido pela legislação, todavia o interessado deve possuir meios de
comprovar tal operação, tais como extrato bancário em que haja correspondência entre os valores
sacados em conta corrente e as quantias pagas como despesas médicas, assim como a
correspondência entre as datas contidas nos recibos e as datas das retiradas bancárias.
Acrescentou ainda que em relação aos extratos bancários apresentados, o
Impugnante não demonstrou quais saques bancários, cheques, transferências corresponderiam
aos pagamentos das demais despesas médicas glosadas.
O relator deste acórdão manteve a glosa, pois entendeu que não ficou
demonstrado o efetivo pagamento.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.836 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.723203/2016-97

Na impugnação o sujeito passivo apresentou Laudos Clínicos(fls. 54, 55, 76, 77,
195 e 196) descrevendo alguns serviços realizados, apresentou as declarações de ajuste anual e
declarações (fls. 137/168) de alguns profissionais para demonstrar que eles prestaram os serviços
e receberam por eles e que declararam estes valores nas suas DIRPF.
Às fls. 171/191 consta extrato bancário onde chama atenção, pois estão
destacados, os saques no caixa em dinheiro de R$ 42.524,00, em 04/03/2011, e de R$ 89.700,00,
01/06/2011. É de se observar que a soma destes valores é superior ao da dedução das despesas
médicas que foram glosadas que era de R$ 68.758,00.
O contribuinte foi intimado a demonstrar o efetivo pagamento de suas despesas
médicas, diz que pagou em dinheiro e apresenta extratos onde constam saques, que foram
destacados, em valores superiores aos valores das despesas médicas, que mesmo assim foram
glosadas. Não constam dos autos que os valores sacados, conforme descrito acima foram
aplicados em outras despesas.
Pois bem, discordo da solução adotada, pois o recorrente demonstrou que possuía
disponibilidade em dinheiro para efetuar o pagamento das despesas médicas o que comprova o
efetivo pagamento. Entendo que não é necessário uma correspondência exata entre o valor
sacado em dinheiro e o valor da despesa e nem entre as datas contidas nos recibos e as datas das
retiradas bancárias.
Não há nada que impeça a pessoa de sacar dinheiro e mantê-lo em casa por um
período, não sendo razoável exigir a exata correspondência entre valores e datas, pois entendo
que esse tipo de exigência viola vários princípios jurídicos (legalidade, razoabilidade,
proporcionalidade, contraditório, etc).
Cabe acrescentar que na declaração de ajuste anual do recorrente consta a sua
esposa como dependente e isto é um fato que justifica os elevados valores de despesas médicas.
Diante do conjunto probatório entendo que deve ser restabelecida a dedução das
despesas médicas que foram glosadas. Lembro que no acórdão de piso já foi aceita a dedução da
despesa médica no valor de R$ 4.760,00.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 502
DF CARF MF
Original